Tribunal: TJPA
Processo: 0802792-53.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802792-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO WILTON COSTA DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. NÃO CONHECIMENTO POR UNIRRECORRIBILIDADE. RETRATAÇÃO. NULIDADE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA E AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
por constatar a preclusão consumativa, dada a existência de apelação simultânea. O
habeas corpus
foi impetrado em favor de réu condenado pelo d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá, apontando a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do defensor público natural, ausente por compromisso previamente justificado, com nomeação de defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a nomeação de defensor dativo, diante da existência da Defensoria Pública estruturada e ausência justificada do defensor configura nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O d. Juízo
a quo
designou defensor dativo mesmo diante da ausência justificada do defensor público natural, sem oportunizar ao paciente a nomeação de novo advogado, tampouco cientificar a Defensoria Pública.
4. Tal circunstância configura cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, e ao art. 4º-A, IV, da LC nº 80/1994, além de contrariar entendimento consolidado pelo c. STJ.
5. A Defensoria Pública possui precedência na defesa dos necessitados, sendo nulo o ato judicial que designa defensor dativo em comarca com defensoria estruturada, sem qualquer providência para garantir o patrocínio pelo defensor natural.

6. Há evidente nulidade processual, sendo cabível a concessão da ordem para anular os atos processuais realizados a partir da audiência indevidamente realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental provido para reformar a decisão que não conheceu do
habeas corpus
. Ordem concedida para anular a audiência de instrução e julgamento realizada sem o defensor público constituído e os atos subsequentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 3º, 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º; LC nº 80/1994, art. 4º-A, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 332895/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.10.2016;

STJ, HC 865707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
pelo i. Defensor Público, Dr. Allysson George Alves de Castro, em face da decisão monocrática por mim proferida, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RI-TJ/PA, que não conheceu do
Habeas Corpus
de nº 0802792-53.2025.8.14.0000 em razão da unirrecorribilidade, haja vista que houve interposição de apelação e impetração do
writ
concomitantemente.

Nas razões recursais relata o agravante (ID nº 25575242):

“Em 18/03/2025, o Excelentíssimo Desembargador Relator não conheceu do habeas corpus impetrado, por entender, ser inadequada a via mandamental. (...)

Não se desconhece a jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça de que não cabe a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para que não haja o desvirtuamento do objetivo a que se destina a aludida ação constitucional, qual seja, a prevenir ou reparar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. (...)

No entanto, os artigos 654, §2º e 647-A, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Penal, permitem a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional, conceder habeas corpus de ofício, quando verificada a presença de uma flagrante ilegalidade.” [
sic
]

Ao final, requer:

“1. Que Vossa Excelência
exerça o juízo de
retratação
, para que o habeas corpus tenha seguimento, com base nas razões expostas pelo agravante ANTONIO WILTON COSTA DOS ANJOS;

2. Caso não haja juízo de retração,
que seja o presente recurso apresentado em mesa
para o julgamento colegiado sob a forma regimental, a fim de que dele
conheça
para finalmente se pronunciar sobre o seu mérito, para que seja
reformada
a decisão que não conheceu do habeas corpus, a fim de ser julgado
procedente
o pedido de
anulação da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos subsequentes
, para que a Defensoria Pública possa participar do ato processual.”
[sic]

O
Habeas Corpus
foi impetrado
, com pedido de liminar, em favor do nacional ANTONIO WILTON COSTA DOS ANJOS, contra ato do douto juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a autoridade coatora nomeou defensor dativo para acompanhar a audiência de instrução e julgamento, para a qual havia peticionado requerendo a redesignação de data, pois estaria impossibilitado de comparecer em razão da sessão de julgamento de júri em outra comarca, nos autos de origem de nº 0809970-71.2022.8.14.0028.

Liminarmente, pleiteou a nulidade da decisão que nomeou advogado dativo e de todos os atos subsequentes, inclusive da sentença condenatória, bem como a remarcação de nova data para realização da audiência, com a confirmação dos pedidos no mérito.

Juntou documentos (ID nº 24345839 e ss).

Indeferida a liminar (ID nº 24893467), o impetrado presta informações (ID nº 24977659) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 25061325).

Após detida leitura dos argumentos expostos pelo agravante, refluo da decisão exarada (ID nº 25516198), e, assim, dou por conhecer da impetração, passando à análise do mérito.

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Insurge-se o impetrante, defensor público constituído, contra decisão do juízo
a quo
que designou advogado dativo para acompanhar o paciente em audiência instrutória, após pedido de redesignação de data, justificando sua ausência em razão de outro compromisso profissional.

Suscita flagrante desobediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e pleiteia o reconhecimento de nulidade da sentença condenatória, especialmente no tocante a condenação da defensoria pública ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao advogado
ad hoc
.

Pois bem.

Verifico que assiste razão ao paciente,
data venia
.

O juízo impetrado designou defensor dativo mesmo após pedido de redesignação de audiência, com a comprovação da impossibilidade de comparecimento do defensor público constituído ao ato judicial.

A continuidade da audiência, com a inquirição do réu, sem a presença do seu defensor e sem ser-lhe dado o direito de constituir novo patrono, causa cerceamento de defesa, independente se existiu ou não prejuízo técnico, ressaltando-se que,
in casu
, o paciente foi condenado a pena de 06 meses de detenção.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE CONSULTA AO RÉU. DEFENSOR PÚBLICO NATURAL. DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO
AD HOC
. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO . I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
É direito de todo reu
, mesmo revel,
constituir advogado de sua preferência
. A precipitada nomeação automática de defensor dativo, no lugar do advogado constituindo que não compareceu a audiência de instrução e julgamento, sem se tentar intimar o acusado,
caracteriza nulidade
, em principio, insanável (precedentes). III - A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. IV - São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles previstos na legislação estadual ou em atos normativos internos, o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural (artigo 4º-A, IV, Lei Complementar nº 80/94). V - No caso dos autos há violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do defensor público natural, tendo em vista a nomeação de defensor ad hoc para realizar audiência de instrução e julgamento ao invés de tentar intimar o acusado para constituir novo advogado ou preterindo o Defensor Público Estadual com atribuição para atuar no juízo coator . Habeas corpus não conhecido. Concedo, todavia, a ordem de ofício, para para anular o processo a partir da audiência realizada no dia 16 de outubro de 2014, para que se permita ao acusado constituir novo procurador e, em caso de inércia, seja intimada a Defensoria Pública Estadual para realizar a defesa do paciente.

(STJ - HC: 332895 SC 2015/0197737-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2016)

Data venia
, há, assim, evidente afronta ao princípio da ampla defesa e ao contraditório, pois, diante da informação de que o defensor constituído estaria ausente da audiência instrutória, sequer houve tentativa de intimação do paciente para que lhe fosse oportunizada a constituição de novo patrono, que é seu direito subjetivo líquido e certo.

Vejamos o entendimento do c. STJ sobre o tema:

“(...) são direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles previstos na legislação estadual ou em atos normativos internos, o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural, ou seja,
não
caberia o juízo nomear advogado dativo em comarca com Defensoria Pública estruturada. VII - O col. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é nulo o processo quando há nomeação de defensor dativo em comarcas em que existe Defensoria Pública estruturada. Precedentes. VIII - Cabe, destacar, ainda, que a Corte Interamericana, no caso Ruano Torres e outros vs . El Salvador, com sentença publicada em 5 de outubro de 2015, determinou a "parametrização da defesa eficaz no sistema interamericano."IX - Em suma, não foi oportunizado ao paciente seu defensor público natural e nem tempo hábil para que a defesa técnica realizasse uma defesa diligente no caso concreto, de acordo com as regras mínimas fixadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.”

(STJ - HC: 865707 SC 2023/0396221-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Á vista do exposto, conheço e concedo a ordem para reconhecer a ilegalidade da decisão que nomeou advogado dativo para acompanhar a audiência de instrução, bem como para declarar nulos todos os atos subsequentes a ela, devendo o juízo
a quo
realizar nova audiência de instrução e julgamento, com a presença do defensor público constituído.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 07/05/2025